Tribunal: STF
Processo: ARE 1541194
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IRPJ/CSL. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. RE 574.706. EXTENSÃO DA TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPERTINÊNCIA.



    1. Prejudicado o exame monocrático terminativo, em virtude do presente julgamento colegiado do recurso.



    2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no julgamento do RE 574.706 de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, porém tal precedente não pode ser estendido para fins de exclusão do IRPJ/CSL, pois trata-se de situação diversa.



    3. Pelo aspecto específico da incidência, considerada a conceituação constitucional e legal, foge ao escopo típico das contribuições sociais a aderência ao conceito de acréscimo patrimonial ou lucro tributável, que configuram materialidades inerentes e próprias de outros tributos.



    4. A incidência do PIS/COFINS restrita à percepção de valores que representam acréscimo patrimonial é pretensão que inibe a amplitude conceitual da materialidade adotada na Constituição Federal, a partir das expressões "faturamento ou receita", para o custeio da complexa rede de proteção social, que é a Seguridade Social, especialmente na área da saúde em que o acesso e a cobertura é universal. Existe correlação lógica e constitucionalmente assentada entre receitas e despesas que justificam a adoção de tributação baseada em faturamento ou receita, incompatível com leituras excludentes ou reducionistas como a preconizada no caso dos autos.



    5. Na abordagem legal da controvérsia, as normas de regência evidenciam que a base de cálculo do PIS/COFINS não se restringe, propriamente, à receita bruta ou faturamento, pois abrange “o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil”, nos termos do caput do artigo 1º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, já transcrito integralmente de início. O respectivo § 1º didaticamente destaca que a totalidade de receitas compreende receita bruta e demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, ajustadas a valor presente, fazendo remissão à positivação legal do conceito de “receita bruta” decantado pela jurisprudência iterativa das últimas décadas, no artigo 12 do Decreto-Lei 1.598/1977.



    6. Se "receita bruta" equivale a "ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições" (RE 606.107, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 22/11/2013), por derivação lógico-dogmática resulta que “as demais receitas” prevista como parte da base de cálculo possuem definição diversa, sob pena de inutilidade da diferenciação. Em outras palavras, não se pode manejar os elementos caracterizadores de receita bruta como óbice à tributação. Assim, se “receita bruta” é percepção específica e restrita de “receita”, conclui-se que o objetivo do legislador foi incluir na base de cálculo das contribuições em comento, em princípio, qualquer ingresso de valor positivo na contabilidade da empresa.



    7. Importa registrar, neste sentido, que os ingressos na receita e faturamento da empresa com definitividade, ainda que posteriormente direcionados a custos vários, não desfiguram os conceitos constitucional e legal que definem a incidência do PIS/COFINS que, cabe realçar, não são contribuições incidentes sobre o lucro, este definido como o resultado do período-base, em que despesas, encargos e outras deduções são considerados na formação da base de cálculo respectiva.



    8. Somente, com efeito, o que foi ressalvado pela Suprema Corte, especificamente ou em razão da identidade estrita de situação jurídico-constitucional, pode ser excluído da incidência inerente à materialidade abrangente dos conceitos constitucional e legal de receita ou faturamento, não sendo este o caso em discussão. Enquanto não houver revisão específica ou extensão autorizada pela própria Suprema Corte, os ingressos na receita e faturamento da empresa, ainda que com mero trânsito para posterior saída, não podem ser reputados ofensivos aos conceitos constitucional (artigos 149, 150, II, 154, I, e 195, I, b) e legal (artigos 110, CTN, e 12, § 5º do Decreto-Lei 1.598/1977) atrelados à hipótese de incidência do PIS/COFINS, alinhando-se a jurisprudência da Turma à exegese de que receita bruta e faturamento são termos equivalentes, consistindo na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, serviços ou mercadorias e serviços, referentes ao exercício das atividades empresariais (ARE 1.210.308, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJE 11/12/2019).



    9. Incabível a pretensão do contribuinte de excluir o IRPJ/CSL da base de cálculo do PIS/COFINS, valendo-se, para tanto, de critérios diferentes dos previstos no ordenamento jurídico, criando solução que não deriva da jurisprudência constitucional da Suprema Corte nem do texto da legislação. Precedentes desta Corte.



    10. Sendo válida a tributação na forma apontada, não se cogita de enriquecimento ilícito do erário no exercício de sua competência tributária constitucionalmente assentada, nem procedem as alegações de confisco (artigo 150, IV, da CF/88) e de ofensa ao princípio da capacidade contributiva (artigo 145, § 1º, da CF/88), para efeito de ressarcimento de indébito fiscal.



    11. Ausente o indébito, em virtude da exigibilidade fiscal, resta prejudicado o exame do pedido de repetição por meio da expedição de precatório ou compensação tributária.



    12. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, inciso IV; e 195, inciso I, alínea "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente